Tribunal: TJDFT
Processo: 0713809-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS DE REGISTRO DE ACESSO. LEI 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. PERFIL EXCLUÍDO. DEVER DE ARMAZENAMENTO. CITAÇÃO. PRAZO LEGAL EXAURIDO. PROVA. VALORAÇÃO. OBRIGAÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA PREJUDICADA.
1. O art. 15 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe que “o provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento”.
2. Embora a declaração firmada pelo Operador (Twitter Inc.) da plataforma de rede social (Twitter Brasil) chamada a colaborar com o Poder Judiciário, sozinha, não ateste suficientemente os fatos nelas destacados, porquanto baseada em declaração unilateral lavrada por uma das partes, essa prova pode ser valorada em conjunto com os demais elementos fáticos-probatórios apresentados nos autos.
3. No particular, malgrado a pretensão liminar tenha sido prontamente apreciada no mesmo dia em que a ação foi protocolada (28/04/2021), o provedor de aplicações réu foi citado em 04/06/2021, tendo ocorrido mais de 6 (seis) meses após a última mensagem que teria sido postada pelo perfil apontado como ofensor, datada de 03/11/2020, levando-se em conta as parcas informações trazida pela autora, e da exclusão da conta pelo próprio usuário, ocorrida em 01/12/2020.
4. Dessa forma, cotejando as informações trazidas pela rede social requerida, a apontar a exclusão da conta questionada pelo próprio usuário, com a documentação anexada pela interessada a respeito da aduzida perseguição que teria sofrido por meio de postagens do perfil indicado, não se vislumbrando razões hábeis a infirmar a conduta colaborativa da plataforma, que sói fornecer com correção os dados de registro de acessos de perfil quando existentes e requeridos em ordem judicial, apura-se que o perfil perscrutado foi permanentemente deletado 6 (seis) meses antes da citação do réu, ocasião em que o prazo legal de armazenamento de dados a cargo do provedor de aplicações já havia se encerrado.
5. Não há como reconhecer a obrigação da plataforma de rede social ré, de apresentar informações a respeito do perfil indicado na petição inicial, porquanto o prazo de 6 (seis) meses pelo qual lhe é imposto o dever de guarda de tais registros já havia se encerrado antes mesmo de ela ter tomado conhecimento do ajuizamento da presente ação.
6. Considerando que a modificação da sentença logicamente acarretará a redistribuição dos encargos de sucumbência nela fixados, ficando integralmente a cargo da apelada, há que se reconhecer a superveniente perda do interesse recursal do apelante no que diz respeito ao inconformismo dirigido contra o arbitramento das correspondentes despesas processuais.
7. Apelação parcialmente provida.